Tribunal: TJBA
Processo: 8014728-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014728-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVADO: COLOMBO BERNARDINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR SEIS MESES EM RAZÃO DO INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que suspendeu, por seis meses, a tramitação da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Colombo Bernardino de Oliveira, com vedação ao desarquivamento antes do prazo, diante do insucesso das diligências para localização do veículo objeto da lide.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a legalidade da suspensão do processo diante da reiterada frustração das tentativas de cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como a alegação de ausência de previsão legal para tal medida e o suposto risco de perecimento do bem.

III. Razões de decidir
3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao procedimento do Decreto-Lei nº 911/69 admite a suspensão do processo quando inviabilizada a prática de atos processuais úteis.
4. O insucesso das diligências desde 2022, aliado à inércia da parte autora em fornecer elementos eficazes para localização do bem, justifica a suspensão como medida de eficiência e economia processual.
5. A agravante foi previamente advertida da possibilidade de suspensão, não configurando decisão surpresa.
6. O risco de perecimento do objeto alegado é hipotético, não havendo comprovação de deterioração anormal ou iminente do bem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a suspensão do processo de busca e apreensão por prazo determinado, quando frustradas reiteradas diligências para localização do bem, sem demonstração concreta de risco de perecimento do direito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014728-21.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

e como agravado
COLOMBO BERNARDINO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA